Tribunal: TJDFT
Processo: 0745921-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745921-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: CAMILA VENTURELLE MILITAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 65596372), interposto pela Ré, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 202881821, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por CAMILA VENTURELLE MILITÃO, em desfavor da Agravante e de ALL CARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE. Na decisão agravada, o Juízo de origem homologou “o acordo firmado entre a autora e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE, ID. 201675582”. Extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Determinou que: (i) os honorários advocatícios sucumbenciais seriam fixados, conforme o acordo; (ii) a Ré ALL CARE fosse excluída do polo passivo da ação; e (iii) a Autora apresentasse manifestação sobre o prosseguimento do feito. A Autora manifestou interesse no prosseguimento do feito (ID 206209398, origem). Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, o seguinte: i) o cabimento do seu recurso, pois a decisão agravada trata de resolução de mérito e de exclusão de litisconsorte, nos termos do art. 1.015, II e VII, do CPC; ii) enquanto Operadora de plano de saúde não tem vínculo com a beneficiária, ora Agravada Camila, pois “o contrato fixa vínculo entre a Operadora de plano de saúde e a Administradora de Benefícios”, de acordo com o art. 2o da Resolução ANS n. 515/2022; iii) “no caso em tela, o contrato que rege a demanda foi inicialmente firmado entre Unimed Montes Claros e a administradora de benefícios Servix, em 1o de fevereiro de 2016, sendo que, a partir de 1o de julho de 2023, a administradora de benefícios Servix cedeu os direitos e obrigações da sua cartela de clientes à administradora de benefícios Allcare, que passou a administrar o plano de saúde do grupo a qual a parte beneficiária pertence”; iv) “em sendo assim, não é possível à UNIMED MONTES CLAROS assumir todas as obrigações provenientes da manutenção do plano na medida em que compete à ALLCARE – e não à operadora -, na qualidade de administradora do plano de saúde contratado pela Autora, a emissão dos boletos para pagamento das mensalidades do plano de saúde que se encontra ativo”; v) “é de competência exclusiva da administradora de benefícios solicitar, junto às Operadoras de planos de saúde, a inclusão e exclusão dos beneficiários com os quais possui contrato, bem como a emissão dos boletos de cobrança das mensalidades dos planos”; vi) “impõe-se reconhecer que a natureza da relação contratual tratada nos autos define que o litisconsórcio passivo aqui formado é UNITÁRIO, motivo pelo qual, ao contrário do que pretende a parte beneficiária, não é possível a extinção da ação em relação apenas em relação a uma das partes que figuram no polo passivo”, nos termos dos arts. 116 e 117, ambos do CPC; vii) “o acordo celebrado entre a Administradora e a parte Autora, na qual a ALLCARE se desonera de qualquer obrigação em relação ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão deve beneficiar também a Operadora, considerando que a presença da ALLCARE na relação contratual é IMPRETERÍVEL para a própria existência do contrato”; viii) por se tratar de um plano coletivo por adesão, a cobrança se dá via Administradora de benefícios, sendo a Operadora, impossibilitada, por lei, de efetuar essas cobranças”, de acordo com o art. 20 da Resolução ANS n. 557/2022. Tanto é que nos comprovantes de pagamento a empresa favorecida é a Allcare Administradora de Benefícios; ix) “através do referido acordo, atribuiu-se à Operadora de plano de saúde todas as responsabilidades do contrato, inclusive as responsabilidades que são, por norma, da Administradora de Benefícios”; x) existe a probabilidade de provimento do recurso, pois “a Agravante será obrigada a atribuições que são legalmente impostas à administradora de benefícios, além do que será absolutamente prejudicada com a ausência de repasse de valores para a devida assistência”; e xi) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da manutenção da “ordem proferida pelo d. Juízo a quo, [pois] pode ocorrer que, em caso de improcedência do pedido em decisão final, não tenha a Agravante sequer como obter os valores que desembolsou com o custeio da assistência, diga-se, de custo relevante. Frisa-se: não há qualquer prejuízo à Administradora Agravada com sua manutenção no polo passivo da demanda até o julgamento de mérito do presente recurso”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido de concessão de efeito suspensivo. No caso em tela, nesta análise preambular, constata-se que a probabilidade de provimento do agravo de instrumento está presente, em razão da existência de litisconsórcio passivo unitário entre a Operadora e Administradora do plano de saúde em análise, nos termos dos arts. 116 e 117, ambos do CPC. É que a relação jurídica formalizada entre as partes processuais configura-se como de consumo, uma vez que os Réus figuram na condição de fornecedores de produtos e serviços, ao passo que a Autora, na condição de consumidora final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, ambos do CDC. Portanto, incide à hipótese as regras deste Código, conforme Sumula 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Por conseguinte, a Operadora e a Administradora respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao segurado/beneficiário, pois estes entes de direito privado compõem a cadeia de fornecimento de serviço, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC. No mesmo sentido, o § 1o do Art. 25 deste Código determina que “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”. Assim, verifica-se que a solidariedade decorre da Lei, de acordo com o art. 265 do Código Civil. Desta forma, é irrelevante a diferenciação das funções administrativas de operadora e administradora de plano de saúde, nos termos da Resolução ANS n. 196, pois o enlace destas litigantes decorrem da condição de fornecedoras e da solidariedade correlata, nos termos do CDC, conforme fundamentação supra. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo por adesão. 2. Nas relações de consumo, de acordo com os art. 14 e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação. 2.1. A solidariedade que decorre das relações de consumo é suficiente para afastar o argumento apresentado pela operadora do plano de saúde na tentativa de que seja responsabilizada apenas a administradora do plano pela apontada falha na prestação do serviço. 2.3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde. (...) 8. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido. Recurso manejado pela autora conhecido e provido. (Acórdão 1338626, 07143765420198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021.) (grifos nossos) Portanto, em existindo esta solidariedade, é imperativo que “o juiz [decida] o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”, nos termos do art. 116 do CPC. Por outro lado, constata-se a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É que, com a exclusão da Agravante da relação jurídica originária através da decisão agravada, esta parte processual passou a ser responsável por todas as obrigações contratuais, sem que paridade correlata fosse estabelecida para a Administradora, nos termos dos regulamentos da autarquia reguladora. Por conseguinte, a Agravante está sendo compelida a manter a Agravada Camila como beneficiária, sem que contrato individual exista e tendo o contrato coletivo sido desnaturado pela decisão agravada. Ora, se a Administradora é responsável pela cobrança da beneficiária agravada (Resolução ANS n. 515/2022, Art. 2o, parágrafo único, V) e não o faz, pois já não tem mais esta obrigação contratual, o resultado é que a Operadora Agravante prestará o serviço a esta beneficiária sem receber a prestação pecuniária correlata. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se a presença dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os dois requisitos cumulativos constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se as Agravadas, CAMILA VENTURELLE MILITÃO e ALL CARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE, para no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem respostas ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após o decurso do prazo ou a manifestação de ambas as Agravadas, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024 19:33:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador